Tribunal: TJPA
Processo: 0805133-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805133-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805133-52.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: BRUNA RAFAELLE DE MORAES E MORAES.

PACIENTE: MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, EXTORSÃO, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE, condenado a 17 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I; 158, § 1º; 288, caput; c/c art. 69, todos do CP. A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente. A defesa alegou constrangimento ilegal por negativa de autoria, insuficiência de provas, ausência de fundamentação da decisão, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e existência de qualidades pessoais favoráveis. Pedido liminar indeferido; informações prestadas; parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (II) estabelecer se estão ausentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar; (III) determinar se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (IV) verificar se as qualidades pessoais do paciente autorizariam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não comporta exame aprofundado sobre negativa de autoria ou insuficiência de provas, matérias próprias da ação penal e dependentes de dilação probatória.

4.

A prisão preventiva possui fundamentação concreta, voltada à garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade e repercussão social dos crimes praticados e pelo
modus operandi
da conduta criminosa.

5.

A decretação e manutenção da prisão consideram a periculosidade do agente, demonstrada pela prática ostensiva e premeditada dos crimes, bem como pelo fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, sendo capturado em outro Estado.

6.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inadequada e insuficiente, dado o contexto de gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública.

7.

As qualidades pessoais do paciente, ainda que favoráveis, não se sobrepõem às razões que justificam a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação concreta da prisão preventiva, ancorada na gravidade e no
modus operandi
dos delitos, é suficiente para justificar a custódia cautelar.

2.

A fuga do distrito da culpa reforça o risco de evasão e a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal.

3.

Medidas cautelares diversas são inadequadas quando a custódia se mostra imprescindível para a preservação da ordem pública.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 319, 387, § 2º; CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I; 158, § 1º; 288, caput; 69.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,

em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Bruna Rafaelle de Moraes e Moraes, em favor do paciente MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE, sentenciado no dia 26/03/2025, condenado a 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, 158, § 1º, 288,
caput
, c/c artigo 69, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Penal de nº 0805552-61.2024.8.14.0015.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 14/05/2024, com cumprimento do mandado em 13/07/2024, no Estado de Alagoas.

A impetrante relata que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas e de materialidade; b) falta de fundamentação da decisão que decretou, assim como a que indeferiu a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) suficiência das medias cautelares, previstas no artigo 319, do CPP; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a expedição do alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25573252 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao feito (Doc. Id. nº 25785645 - Páginas 1 a 11), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26223826 - Páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta na exordial acusatória, que no dia 20 de fevereiro de 2024, por volta das 16h00, em um estabelecimento comercial denominado Loja ROMAQ (Máquinas e equipamentos para panificação), localizada na Travessa Tiradentes, nº 1349, Bairro Caiçara, município de Castanhal, Estado do Pará, MANOEL DE ARAÚJO PINTO e GENISON BARATA DA SILVA iniciaram a ação criminosa.

Extrai-se dos autos que a vítima JOSÉ ROCHA DE SOUSA, proprietário do estabelecimento anteriormente mencionado, estava na loja quando foi surpreendido por 02 (dois) indivíduos que solicitaram o orçamento de alguns produtos, os quais, ao final da consulta, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, sob ameaças com arma de fogo, os 02 (dois) indivíduos levaram o ofendido e os funcionários TAMARA RACKENY ARAÚJO LIMA e FRANCISCO LINDENOR CORDEIRO SOARES para o escritório, onde os mantiveram amarrados.

Seguidamente, MANOEL PINTO e GENISON SILVA subtraíram sob grave ameaça 04 (quatro) aparelhos celulares, um da funcionária da loja TAMARA LIMA, e 03 (três) do ofendido, bem como um anel de ouro e a quantia em espécie de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima.

Ainda, os criminosos obrigaram a vítima JOSÉ SOUSA a efetuar duas transferências via PIX da conta da empresa (Banco Itaú - conta nº 2795 16661-6), as quais totalizaram o valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), uma no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para a conta de MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE, ora paciente, chave PIX 035.765.032-85, Banco Inter e outra no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a conta de TÁSSIO ROBERTO DA SILVA NEPOMUCENO, PIX +5591985186241, Banco ITI.

Após tais transferências, os indivíduos MANOEL PINTO e GENISON SILVA evadiram-se do estabelecimento em uma motocicleta.

Diante dos fatos, instaurou-se Inquérito Policial para apurar os crimes praticados, oportunidade em que foram realizadas diversas diligências através das câmeras de monitoramento da empresa, perícias, pesquisas, quebra de sigilo telefônico, relatórios de missão, entre outras, as quais possibilitaram identificar os criminosos.

Ao decorrer das investigações, restou constatado que os valores subtraídos e enviados para as contas bancárias do coacto MARCOS VÍNICIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE e TÁSSIO ROBERTO DA SILVA NEPOMUCENO foram distribuídos para várias outras contas, com o intuito de ocultar as quantias.

Neste sentido, após minucioso trabalho investigativo, a equipe policial identificou as pessoas que receberam os valores. O valor transferido para a conta do coacto MARCOS CAVALCANTE foi imediatamente transferido para outra conta.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE MATERIALIDADE

O
Habeas Corpus
, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento, alegação não conhecida.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU, ASSIM COMO A QUE INDEFERIU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve custódia preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, prevista nos artigos 311 e 312, ambos do CPP, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que a prisão preventiva foi decretada no dia 14/05/2024, sendo que o mandado de prisão preventiva só foi cumprido em 13/07/2024, em outro Estado da Federação, pois o paciente, se encontrava foragido do distrito da culpa
.

Ora, ao contrário do arguido pela impetrante, a prisão preventiva foi mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo Magistrado na sentença condenatória, conforme se lê
in verbis
:

[...]Pena definitiva e concurso material:

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69, do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos da agente na prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 158, § 1º, ambos do Código Penal, FICA O RÉU MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA CAVALCANTE CONDENADO, DEFINITIVAMENTE, À PENA DE 17 (DEZESSETE) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E 351 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA.

Detração do período de prisão provisória:

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, § 2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial de cumprimento de pena a ser aplicado.

Regime de cumprimento de pena:

O regime de cumprimento de pena deverá ser inicialmente o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.[...]

[...]Nego o benefício de recorrer em liberdade aos sentenciados Lucas Oliveira Rolim e Marcos Vinicius de Almeida Cavalcante, posto que persistem as razões para a manutenção da sua prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, e considerando as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da turbação da ordem social gerada por esta espécie de ilícito. A perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

Ressalto que foram sentenciados por crimes patrimoniais premeditados, pois além de ter demostrado periculosidade na sua conduta, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos réus e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública.

Dessa forma, mantenho a custódia cautelar de Lucas Oliveira Rolim e Marcos Vinicius de Almeida Cavalcante.[...]

Percebe-se que a custódia preventiva, foi motivada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP

No que diz respeito a possível substituição, é descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025